Tribunal: TJES
Processo: 5000785-55.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000785-55.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 S.A.

AGRAVADO: PAULO SERGIO REIS LADEIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. VALOR EXORBITANTE. DESCONFIGURAÇÃO. CARÁTER COERCITIVO E SANCIONATÓRIO. RECALCITRÂNCIA DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO C6 S.A. contra decisão proferida em cumprimento de sentença, ajuizado por PAULO SÉRGIO REIS LADEIRA, que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos do exequente. O agravante busca a reforma da decisão por alegar ausência de intimação pessoal para cobrança das astreintes e o valor excessivo da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar a necessidade de intimação pessoal do agravante para a cobrança das astreintes, conforme a Súmula 410 do STJ; (ii) estabelecer se o valor da multa cominatória se tornou desproporcional à condenação principal e se cabe a redução, conforme o art. 537, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição da multa cominatória decorre do poder geral de cautela do magistrado, traduzindo-se em sanção pecuniária pelo descumprimento de comando judicial. A multa possui caráter sancionatório-coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem natureza compensatória ou sub-rogatória da obrigação inadimplida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a decisão que fixa astreintes pode ser revista a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento, não preclui e não faz coisa julgada. Contudo, a Corte Especial do STJ, sob a égide do Código de Processo Civil atual, passou a estabelecer que incide a preclusão consumativa sobre o montante acumulado da multa cominatória, não sendo possível nova alteração após já ter havido modificação, preservando-se as situações consolidadas.

A verificação de exorbitância da multa cominatória não pode direcionar-se apenas à comparação entre o valor total da penalidade e o valor da obrigação principal, devendo analisar-se o valor diário da multa fixado à parte recalcitrante.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo afirmam que o valor da multa é alto pela alta renitência do devedor em cumprir a tutela provisória deferida, mostrando-se proporcional e razoável, de modo que não é possível afastar a incidência ou reduzir o valor pretendido pelo exequente.

No caso em exame, a recalcitrância da parte executada remonta a 2023, em autos diversos, ensejando o ajuizamento de nova ação para a efetivação da transferência devida. O agravante, devidamente intimado em 24 de junho de 2024, cumpriu a medida somente em 24 de julho de 2024. Dessa forma, o valor da multa se mostra proporcional e razoável ante o reiterado descumprimento da ordem judicial imposta, sendo incabível a alegação de enriquecimento ilícito.

O banco agravante foi devidamente intimado da decisão que aplicou a multa cominatória, não havendo que se falar em afastamento da multa por ausência de intimação prévia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão que fixa astreintes pode ser revista, mas incide a preclusão consumativa sobre o montante acumulado da multa cominatória quando já houve modificação.

A multa cominatória tem caráter sancionatório-coercitivo e não se limita ao valor da obrigação principal.

O valor da multa cominatória não se mostra desproporcional quando decorre da recalcitrância reiterada do devedor em cumprir a ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 537, parágrafo 1º, art. 536, parágrafo 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp: 1967587 PE 2021/0326110-3; STJ, REsp: 1862279 SP 2020/0037547-5; STJ, Súmula 519; STJ, REsp n. 1.508.929/RN; STJ, EAREsp n. 650.536/RJ; STJ, EAREsp 1.766.665-RS; TJES, AI 5005150-38.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000785-55.2025.8.08.9101

AGRAVANTE:
BANCO C6 S.A.

AGRAVADO:
PAULO SERGIO REIS LADEIRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
BANCO C6 S.A.
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos do cumprimento de sentença, ajuizado por
PAULO SÉRGIO REIS LADEIRA
em face do recorrente, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos pelo exequente.

Em suas razões, o recorrente alega a necessidade de reforma da decisão por ausência de intimação pessoal para a cobrança das astreintes, conforme a Súmula 410 do STJ e o valor excessivo da multa cominatória que tornou-se desproporcional à condenação principal, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e gerando enriquecimento sem causa. Argumenta que a recalcitrância se deu por um erro sistêmico e que a natureza da multa é coercitiva, e não punitiva, sendo cabível sua revisão a qualquer tempo, conforme o art. 537, §1º, do CPC..

Com isso, requer o provimento do recurso para reconhecer a irregularidade da intimação pessoal do agravante, afastando a multa, ou, subsidiariamente, reduzir a multa a patamar razoável e proporcional.

Pois bem.

Sem delongas, entendo que
não há razões para modificar o entendimento já exposto quando da análise do efeito suspensivo
(id. 16612972)

Na origem, o exequente, ora agravado,
manejou cumprimento de sentença em desfavor do agravante, ora executado, a fim de executar o valor advindo de multa diária que, segundo os cálculos apresentados, perfizeram o montante de R$ 32.648,19 (trinta e dois mil seiscentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos).

Diante desse cenário, o agravante apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença sustentando a a desproporcionalidade do valor das astreintes, oportunidade em que o juízo
a quo
afastou os argumentos do impugnante nos seguintes termos:

[...] Compulsando os autos, observa-se que a presente demanda foi ajuizada em decorrência da inércia da parte executada em cumprir determinação judicial emanada nos autos n. 5017991-62.2021.8.08.0035 em 16/11/2023, consistente na transferência de valores para conta judicial vinculada àqueles autos junto ao Banestes.

Consigna-se, nesse contexto, que a própria Sentença proferida nestes autos (ID 63640990), já transitada em julgado (ID 65761044), expressamente reconhece que, após outras tentativas infrutíferas de obter o cumprimento da medida pela parte executada nos autos n. 5017991-62.2021.8.08.0035, houve resistência da instituição financeira em providenciar a transferência devida também nesses autos.

Isso porque, segundo a Sentença ID 63640990, uma vez proferida nestes autos decisão liminar determinando o cumprimento da medida no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a parte executada, embora devidamente citada e intimada em 24 de junho de 2024 (ID 45369675), só veio a fazê-lo no dia 24 de julho de 2024 (ID 47339415), razão pela qual foi compelida ao pagamento de astreintes referentes ao referido período.

Nesse sentido, é evidente que não há de se falar em desproporcionalidade e irrazoabilidade do valor aplicado a título de multa por descumprimento da decisão liminar, tampouco em enriquecimento ilícito da parte exequente, sobretudo porque a insistência da parte executada em desobedecer a ordem judicial remonta aos autos n. 5017991-62.2021.8.08.0035 e ensejou o ajuizamento de uma nova ação para que finalmente a transferência devida fosse efetivada.

Ademais, fato é que as astreintes possuem natureza coercitiva, objetivando o cumprimento de uma medida, ao mesmo tempo em que constituem sanção por seu descumprimento, não podendo, por isso, ser limitadas apenas ao valor da obrigação principal, haja vista que devem ser proporcionais ao grau de resistência daquele que deve providenciá-la e ao valor da multa diária.

Nessa linha é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES . ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RECALCITRÂNCIA. MANUTENÇÃO DO MONTANTE . 1- Recurso especial interposto em 2/6/2021 e concluso ao gabinete em 9/12/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível a limitação das astreintes ao máximo do valor pretendido na obrigação principal ou a alteração da periodicidade de incidência da multa. 3- Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante. 4- Hipótese dos autos em que foi fixada tutela antecipada na sentença para que a recorrente passasse a enviar os boletos de cobrança de seguro saúde dos meses subsequentes à decisão com os valores reajustados, sob pena de multa diária fixada em R$ 1 .000,00. 5- Em razão da recalcitrância reiterada da recorrente em cumprir a ordem judicial, o valor da multa foi majorado de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00 por dia . 6- Nos termos do cumprimento de sentença, a mensalidade a ser paga pela recorrida, após a decisão judicial, passou de R$ 2.497,33 para R$ 1.090,31, razão pela qual o valor inicial fixado a título de astreintes era compatível com a obrigação diante do bem jurídico tutelado. 7- A recalcitrância da recorrente em cumprir a ordem judicial permaneceu por 642 dias, alcançando o valor das astreintes o montante de R$ 1 .284.000,00. 8- O valor é alto porque mais alta foi a renitência da recorrente em cumprir a tutela provisória deferida, pois houvesse ela cumprido a ordem judicial em tempo, ou em menos tempo, nada ou muito pouco seria devido a esse título. 9- A manutenção da multa diária, fixada em R$ 2 .000,00, no patamar que alcançou, R$ 1.284.000,00, decorre exclusivamente da recalcitrância da recorrente em desobedecer a ordem judicial, por 642 dias, revelando-se, pois, proporcional e razoável, não havendo o que reduzir. 10- Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1967587 PE 2021/0326110-3, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) – Grifo nosso.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA . TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RETIRADA DE CONTAINER. PROXIMIDADE DE PORTAS E JANELAS DE IMÓVEL VIZINHO . ASTREINTES. FIXAÇÃO. NATUREZA. EXECUÇÃO INDIRETA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO SUBMISSÃO. REVISÃO . QUALQUER TEMPO. ART. 537, § 1º, DO CPC/15. EXCLUSÃO . FATOR PREPONDERANTE. RESISTÊNCIA DO DEVEDOR. CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA . 1. Cuida-se de tutela provisória de urgência antecedente, com pedido de liminar, e ação principal de obrigação de não fazer, por meio da qual se pretende, sob pena de astreintes, a retirada do container instalado em imóvel vizinho, que obstruiu a abertura de porta e janelas de imóvel da mesma via. 2. Recurso especial interposto em: 30/10/2019; conclusos ao gabinete em: 20/02/2020; aplicação do CPC/15 . 3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) ocorreu negativa de prestação jurisdicional; e b) existem motivos para o afastamento ou para a redução do valor das astreintes fixadas na decisão que deferiu a tutela provisória de urgência cautelar e antecipada. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a matéria em debate, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional . 5. As astreintes possuem a natureza de meio de execução indireta, um mecanismo acessório que cumpre a função específica de compelir o devedor a cumprir a obrigação principal, e, por isso, não consistem fim em si mesmas. 6. A decisão que impõe astreintes não preclui nem faz coisa julgada material; sendo possível sua revisão até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução . Tese repetitiva. 7. A fixação das astreintes deve ter em consideração como fator preponderante a efetividade da tutela pretendida pelo credor, averiguada segundo o grau de resistência a ela oposta pela conduta do devedor. 8 . O grau de resistência do devedor é elemento central da previsão do art. 537, § 1º do CPC/15, pois serve tanto de parâmetro para a modificação do valor das astreintes, em vista de sua insuficiência ou excesso, na hipótese do inciso I, quanto para a sua exclusão, em decorrência do cumprimento parcial superveniente ou da justa causa para o descumprimento, na hipótese do inciso II. 9. Na hipótese específica dos autos, o bem jurídico protegido pela pretensão dos recorridos - segurança, iluminação, arejamento do imóvel e locomoção de seus clientes, em caso de incêndio - estava eficazmente protegido com o cumprimento, mesmo que parcial, da obrigação de movimentação do contêiner; havia justa causa para o cumprimento parcial, decorrente da atuação dúbia do juízo do primeiro grau de jurisdição; e os recorridos passaram a perseguir as astreintes em preferência ao interesse que lhe fez ingressar em juízo no primeiro momento . 10. Nessas circunstâncias, as astreintes não podem ser exigidas, haja vista não estar configurada a resistência do devedor em cumprir a decisão liminar. 11. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1862279 SP 2020/0037547-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020) – Grifo nosso.

Desta feita, não havendo dúvidas quanto ao grau elevado de resistência da parte executada e sendo a multa aplicada no caso presente proporcional e razoável, não é possível afastar a incidência das astreintes ou reduzir o valor pretendido pela parte exequente.

CONCLUSÃO

1. Nos termos da fundamentação, REJEITO a Impugnação ao Cumprimento de Sentença ID 70376870 e HOMOLOGO os cálculos ID 68779326.

2. Sem condenação em honorários, por força da Súmula 5191, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. [...]

Calha frisar, inicialmente, que segundo disposto no art. 537, §1º, do CPC:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Com relação ao instituto da multa cominatória, saliento que decorre do poder geral de cautela do magistrado, ao qual é permitido adotar medidas coercitivas a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

Como cediço, a multa cominatória se traduz numa sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de comando judicial.

Assim, possui caráter sancionatório-coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida.

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor.

Por isso, a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal, a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dentro dessa lógica, a jurisprudência do Colendo STJ restou por muito tempo sedimentada no sentido de que a multa cominatória pode ser modificada a qualquer tempo, inclusive
ex officio
.

Vejamos os seguintes precedentes:

[...] 1. A decisão que fixa a multa cominatória, consoante reiterados pronunciamentos desta Corte, não faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, até mesmo na fase executiva, até de ofício. [...] (REsp n. 1.508.929/RN, Rel. Min.
MOURA RIBEIRO
, Terceira Turma, J. 7/3/2017, DJe 21/3/2017).

[...] 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença. [...] (EAREsp n. 650.536/RJ, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Corte Especial, J. 7/4/2021, DJe. 3/8/2021).

Ocorre que a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a temática sob a égide do atual Código de Processo Civil e promoveu verdadeira mudança de entendimento, passando a estabelecer que
“incide a preclusão consumativa sobre o montante acumulado da multa cominatória, de forma que, já tendo havido modificação, não é possível nova alteração, preservando-se as situações já consolidadas”
. (STJ. Corte Especial. EAREsp 1.766.665-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 3/4/2024 - Info 806).

Na hipótese vertente, verifica-se que o juízo
a quo
, quando provocado por meio da impugnação ao cumprimento de sentença, manteve inalterado o valor da multa cominada, e, ao menos por ora, entendo que a quantia se reveste de proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista o reiterado descumprimento da medida judicial imposta ao agravante.

Isso porque, os autos de origem (nº 5016343-42.2024.8.08.0035) foram ajuizados pelo agravado, visando obter tutela de urgência para compelir o agravante ao cumprimento de determinação para transferência de valores para conta judicial proferida nos autos de nº 5017991-62.2021.8.08.0035 em novembro de 2023.

Ato contínuo, foi proferida, em maio de 2025, decisão liminar nos autos de origem determinando a transferência dos valores no prazo de 72 horas sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Em que pese devidamente citada e intimada acerca da decisão na data de 24 de junho de 2024, a recorrente só cumpriu a medida 24 de julho de 2024, o seja, um mês após ter sido intimada acerca do comando, razão pela qual incidiu multa durante o referido período.

De mais a mais, observa-se que o descumprimento da determinação teve início já no ano de 2023, nos autos de nº 5017991-62.2021.8.08.0035, de modo que, ante a recalcitrância n descumprimento da ordem judicial, deve ser mantida a obrigação de pagamento das astreintes no valor cominado.

Nesse mesmo sentido, vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] III. Razões de decidir. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a razoabilidade e proporcionalidade das astreintes devem ser analisadas no momento de sua fixação, considerando o valor da multa diária e não o montante final, para evitar estímulo ao descumprimento da ordem judicial. 4. A fixação de teto para a multa cominatória visa evitar o enriquecimento sem causa, conforme orientação do STJ, sendo lícito ao magistrado adequar o valor das astreintes, inclusive de ofício, em fase de execução ou cumprimento de sentença, caso a multa se torne irrisória ou exorbitante. 5.
No caso concreto, a multa consolidada de R$ 30.000,00 não se mostra desproporcional, considerando que a recalcitrância do agravante perdura desde 14/06/2022.
6. A nova multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, é adequada e compatível com o contexto fático-jurídico, sendo suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, sem configurar excesso. lV. Dispositivo e tese. 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A fixação de astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível sua modificação em fase de cumprimento de sentença, inclusive de ofício, quando o valor se tornar irrisório ou exorbitante. 2. A contagem das astreintes, após o esgotamento do prazo processual, deve ser realizada em dias corridos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 537, § 1º; art. 219. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp 1.362.273/PR, Rel. Min. Marco Aurélio bellizze, j. 18.02.2019; STJ, EARESP 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07.04.2021; STJ, agint no aresp 1.442.666/SP, Rel. Min. Nancy andrighi, j. 23.03.2020. (TJES; AI 5005150-38.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Vânia Massad Campos; Publ. 21/11/2024)

De mais a mais, o banco agravante foi devidamente intimado da decisão que aplicou a multa cominatória, não havendo que se falar em afastamento da multa por ausência de intimação prévia.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.